Tribunal: TJSP
Processo: 1030802-57.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*Novos embargos de declaração – Acórdão que rejeitou os anteriores embargos, mantendo o provimento da apelação da transportadora ré para julgar improcedente a ação regressiva de cobrança ajuizada pela seguradora do proprietário da carga - injustificável pretensão de fazer prevalecer a exceção da cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR), visto que não demonstrado dolo ou culpa grave da

Ementa:
*Novos embargos de declaração – Acórdão que rejeitou os anteriores embargos, mantendo o provimento da apelação da transportadora ré para julgar improcedente a ação regressiva de cobrança ajuizada pela seguradora do proprietário da carga - injustificável pretensão de fazer prevalecer a exceção da cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR), visto que não demonstrado dolo ou culpa grave da transportadora que bem cumpriu todo o plano de gerenciamento de riscos - novos embargos de declaração só se justificam quando se pretende sanar vício surgido pela primeira vez no julgamento anterior, o que não se verifica no caso dos autos - insurgência que revela inovação e propósito manifestamente protelatório - utilização indevida dos aclaratórios - aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa - art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – embargos rejeitados, com multa.*